Tribunal: TJSP
Processo: 1048580-32.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Ação popular. Adequação da via eleita. Discussão "incidenter tantum" sobre inconstitucionalidade de lei. Pretensão de anulação de ato lesivo à legalidade e à moralidade do Município de Campinas consubstanciado em aumento de subsídio de agentes políticos do Poder Executivo municipal. Insurgência em relação à sentença pela qual extinto o processo sem resolução do

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Ação popular. Adequação da via eleita. Discussão "incidenter tantum" sobre inconstitucionalidade de lei. Pretensão de anulação de ato lesivo à legalidade e à moralidade do Município de Campinas consubstanciado em aumento de subsídio de agentes políticos do Poder Executivo municipal. Insurgência em relação à sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil. Acolhimento. Anulação da sentença que se impõe com determinação para o prosseguimento do processo. Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos, portanto.